Tribunal: TJBA
Processo: 8033221-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8033221-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HENRIQUE CESAR BATISTA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
FURTO
SIMPLES
(ART.
155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
).
RÉU CONDENADO A PENA DE 01 ANO, 01 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA
. NÃO CONFIGURADO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FATO FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICO, ALÉM DE ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. MODUS OPERANDI ESPECIALMENTE REVELADOR DE REPROVABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A DIVERSOS PROCEDIMENTOS PENAIS POR CRIMES

CONTRA O PATRIMÔNIO, EVIDENCIANDO CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA CONDUTA.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.

RECURSO CON
HECIDO E
IM
PROVIDO
.

1. Trata-se de Apelação interposta pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
HENRIQUE CESAR BATISTA CERQUEIRA
, em face da
sentença condenatória, proferida pelo MM Juiz de Direito da
5ª
Vara Crim
inal
da Comarca de
Salvador
/BA
, Dr
ª
.
Mariângela L. Nardin
,
nos autos do Processo nº

8033221-48.2022.8.05.0001
,
que julgou procedente a denúncia proposta pelo Ministério Público, condenando-o pela prática do delito previsto
no art.
1
55
,
caput, do C.P.

2.
Na oportunidade,
a
Magistra
d
a
sentenciante
fixou as penas
de
01
(
um
) ano e
01

(
um)
m
ês e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, e
40
(
quarenta
) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime
furto qualificado
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por
duas penas
restritiva
s
de direito e concedido o direito de recorrer em liberdade.

3.
Consta da exordial acusatória que

em 09/01/21, por volta das 16h, na clínica Bio Check-up, o réu tentou subtrair o aparelho celular da vítima, entretanto não lograra êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

4.
Infere-se dos autos que no dia e horário supra mencionados, a vítima estava trabalhando na referida clínica, colocando o aparelho sobre o balcão, ocasião em que o réu entrou no local e subtraiu o celular. Após a ofendida perceber o ocorrido, conversou com o porteiro da clínica e este lhe informou que havia uma pessoa estranha no interior da clínica. O acusado foi encontrado ainda no interior da clínica, com a res furtiva em seu poder, ocasião em que foi detido pelo porteiro, com o auxílio de populares, sendo, posteriormente, conduzido por policiais militares.

5.
O apelante
em suas razões recursais
não questionou a autoria ou a materialidade, as quais estão suficientemente comprovadas nos autos, por meio do auto de exibição e apreensão (ID nº 186923525, pág. 22), pelo auto de restituição (ID nº 186923525, pág. 23) e pela certidão policial de (ID nº 186923525, págs. 3/5),
bem como pelos depoimentos da vítima e testemunha, tanto na fase inquisitorial, com em Juízo
.

6. Não pode ser aceita a alegação de atipicidade da conduta do réu, pois não fora a primeira vez que ele fora acusado de praticar crime contra o patrimônio, conforme seus antecedentes criminais, haja vista que fora condenado definitivamente por roubo nos autos de nº ação penal nº 0553995-23.2018.8.05.000, que tramitou na 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, bem como condenado na ação penal tombada sob o nº 0561882-63.2015.8.05.0001, que tramitou na 14ª Vara Criminal da mesma Comarca.

Foi ainda o réu condenado pelo crime de furto qualificado, nos autos de nº 8106049-76.2021.8.05.0001.

7. Quanto ao princípio da insignificância, entendo ausente na hipótese dos autos a mínima ofensividade da conduta d
o
agente,
haja vista que, como já relatado, não foi a primeira vez que o Recorrente praticara delito contra o patrimônio, sendo reincidente
, situação que caracteriza um alto grau de reprovabilidade do seu comportamento.

8. De acordo com a narrativa d
a vítima, esta tivera seu aparelho celular da marca Samsung furtado quando estava em seu local de trabalho, em que exerce a função de serviços gerais, após deixá-lo em cima do balcão. Ressalte-se que embora o celular furtado não tenha sido avaliado, não há que se desmerecer seu valo,
não sendo plausível considerá-lo de valor irrisório.
Deve-se ainda levar em consideração que havia a possibilidade de ter aplicativos bancários no aparelho, o que poderia levar a muitos transtornos pela sua perda, impedindo, assim, a incidência do princípio da bagatela.

9.
Cumpre ressaltar que o réu confessara o crime perante a autoridade policial,
contudo,
em juízo, afirmou que não se lembrava dos fatos e que, naquele período, fazia uso de cocaína, crack e maconha.

10.
Não se trata de delito insignificante e não há fatos posteriores que torne desnecessária a aplicação das penas, mostrando-se, portanto, inaplicável esse princípio, pois não é razoável alguém permanecer impune na situação em que, de forma reiterada, pratica crimes, não se olvidando que inexiste previsão legal para sua aplicação. Nesse contexto, mostra-se necessária a manutenção da condenação não só para a reprovação da conduta praticada, como também para a prevenção de outros ilícitos penais.

11. Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho
, no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo.

APELO CONHECIDO E

IM
PRO
VIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº 8033221-48.2022.8.05.0001, provenientes da 5ªVara da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante

HENRIQUE CESAR BATISTA CERQUEIRA
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER O APELO E
NEGAR

PROVIMENTO,
mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

d
es. antonio cunha cavalcanti

R
elator

(assinado eletronicamente)

AC16